Tribunal: STF
Processo: ADI 813
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-11
Data de publicação: 1998-02-11

Ementa:
EMENTA: Nos Estados servidos de Tribunais de Alçada, devem as vagas
 de Desembargador, destinadas ao chamado "quinto constitucional",
ser providas dentre os Juízes daquelas Cortes de Justiça, oriundos
do Ministério Público e da advocacia, obedecida a sua classe de
origem (art. 93, III, da Constituição Federal).
Embargos
infringentes rejeitados, por maioria, para confirmação do acórdão
embargado.